Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de internação e procedimento prescrito à beneficiária pelo médico assistente. Consoante documentação acostada aos autos a recorrente autorizou o procedimento, bem como informou que “foi cumprida a r. Decisão liminar tendo sido autorizada a internação” (ID 58145544 - Págs. 91 e 93). Em consulta aos autos principais, constata-se que a recorrida aduziu que decisão já teria sido cumprida, o que representaria o exaurimento de seus efeitos (ID de origem 193450495). Ante eventual falta de interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46